Tribunal: TJPA
Processo: 0001904-81.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001904-81.2011.8.14.0009

APELANTE: LAEDSON MOREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por LAEDSON MOREIRA DA COSTA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º, I e II, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, assim como a nulidade processual, tendo em vista a inobservância dos requisitos presentes no art. 226 do CPP, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial de Id nº 21346703, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de Id nº 21346700 e pelo Auto de Entrega de Id 21346701, aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor do crime mediante emprego de arma de fogo.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LAEDSON MOREIRA DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º, I e II, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, assim como a nulidade processual, tendo em vista a inobservância dos requisitos presentes no art. 226 do CPP, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, no dia 30/04/2011, por volta de 13hs, no Município de Bragança, o réu LAEDSON MOREIRA DA COSTA, na companhia de duas pessoas não identificadas, mediante o uso de uma arma branca, e uma arma de fogo, subtraíram das vítimas Joaquim Felipe e Ester Silva Ferreira, 01 (uma) motocicleta. Que as vítimas estavam em via pública, trafegando na motocicleta, ocasião em que o acusado e os comparsas conduziram as vítimas para um matagal, amarraram e subtraíram a motocicleta dos ofendidos, com o objetivo de vende-la. Após a fuga do acusado e os comparsas, as vítimas conseguiram se desamarrar e acionaram a Polícia Militar, e, após diligências, o réu foi preso em flagrante na posse do bem subtraído. Na oportunidade, Laedson assumiu a autoria dos fatos”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo qualificado, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial de Id nº 21346703, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de Id nº 21346700 e pelo Auto de Entrega de Id 21346701, aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor do crime mediante emprego de arma de fogo.

O apelante, em seu interrogatório, exerceu seu direito ao silêncio.

A
vítima
Joaquim Farias, em juízo
, relatou que
:

“
Que não conhece o acusado; explicou que, no dia dos fatos, por volta de 12h, estava retornado para casa, na companhia de sua esposa, em sua motocicleta; disse que ao realizar uma curva, deparou-se com 03 elementos, e, após, eles exigiram a sua parada; disse que os infratores tomaram sua motocicleta, e, em seguida, levaram o declarante e sua esposa para o mato, ocasião em que os infratores amarraram suas mãos e retiraram sua roupa, deixando-o apenas de cueca; contou que sua esposa também foi amarrada; explicou que os infratores cortaram um pedaço de sua camisa para tampar a boca do declarante e de sua esposa; informou que foi subtraída sua motocicleta, dinheiro em espécie, calça comprida, relógio e as sacolas com as compras que havia feito; disse que dois infratores estavam com uma faca grande (cada) e 01 estava com uma escopeta; disse que os infratores estavam com os rostos descobertos; informou que fez o reconhecimento do acusado na Delegacia, pois ele foi preso em flagrante com as roupas do declarante e sua motocicleta; contou que ficou traumatizado com os fatos; contou que um dos infratores apontava a arma para a cabeça do declarante.
”

A vítima, Ester Silva Ferreira, em juízo, disse “
que

estava indo para sua casa com seu marido, ocasião em que se depararam com 03 rapazes; explicou que um estava com arma e os outros dois com faca; disse que eles foram bastante agressivos; contou que foi levada com seu marido para o mato; explicou que eles subtraíram a motocicleta, as roupas de seu marido e compras que haviam feito; falou que eles estavam com os rostos limpos; o acusado foi preso com os pertences de seu marido”
.

No tocante a tese da defesa aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, alegando que não houve apreensão da suposta arma nem exame pericial.

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Constata-se, assim, que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmarem que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025